Tribunal: TJMT
Processo: 1029867-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029867-85.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (AGRAVANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA MACHADO COELHO - CPF: 031.246.551-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SPERANCA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.079.861/0002-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SG SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.236.794/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. SPERANCA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.103.969/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.836.847/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0005-39 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. SPERANZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.627.257/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.168.168/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), M L GALVAN SPERANZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.686.223/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0010-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – ENÉRGIA ELÉTRICA – VIOALAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE – INOCORRÊNCIA – ALÍQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. A alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste. Assim, não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, a pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, denegando a ordem mandamental.

Inconformado, o apelante, ora agravante, aduz, em síntese, a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, ao exigir alíquota de ICMS para energia elétrica e telecomunicação, em desacordo com o princípio constitucional da seletividade.

Sustenta que
“(...)
a ‘essencialidade’ é um critério impositivo e inafastável, pois organiza e orienta

a seletividade”.
Ainda, afirma que
“o ICMS (também o IPI e o ISS) é imposto sobre consumo e, como tal, considera as características objetivas dos produtos, mercadorias ou serviços, e não os elementos subjetivos de cada contribuinte ou daquele que suporta o encargo financeiro do tributo”.

Salienta que a aplicação de alíquota do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica em patamar superior ao geral/básico fere os princípios da seletividade e essencialidade, previstos no art. 155, § 2o, inciso III da CF/88, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão agravada, para reduzir as alíquotas de ICMS em função da essencialidade.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja reduzida a alíquota de ICMS energia elétrica e telecomunicações para valor harmônico à essencialidade desses bens, a saber, 12% (doze por cento), ou subsidiariamente, para o montante convencional ou geral de 17% (dezessete por cento).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
requerendo a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o impetrado, de forma que este se abstenha de exigir o ICMS nas operações de energia elétrica e telecomunicações em alíquota superior à genérica, além da devolução dos valores pagos à maior.

Julgados improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, sendo denegada a ordem, recorreu a empresa impetrante, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando a empresa
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
, agora na posição de agravante, que deve ser reduzida a alíquota de ICMS energia elétrica e telecomunicações para valor harmônico à essencialidade desses bens.

Analisando os fundamentos deste agravo e a moldura fático-jurídica da demanda, tem-se que o pleito almejado não merece acolhimento, visto que o Estado de Mato Grosso já adota a seletividade em razão da essencialidade, tanto que gradua as alíquotas de acordo com a classe (residencial, rural e demais classes) e a faixa de consumo de Kwh mensal, nos termos 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que em seu art. 14, inc. VII, fixa as alíquotas do ICMS incidentes sobre as faixas de consumo de energia elétrica que já são variáveis, veja-se:

Art. 14
As alíquotas do imposto são:

(...) VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo:

a) classe residencial. (Nova redação dada à alínea pela Lei 9.362/10)

2 - consumo mensal até 150 (cento e cinquenta) Kwh - 12% (doze por cento); (Nova redação dada ao item pela LC 631/19, efeitos a partir de 1°.01.2020)

3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e cinqüenta) Kwh - 17% (dezessete por cento);

4- consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento);

5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - 27% (vinte e sete por cento);

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento). (Nova redação dada à alínea b pela Lei 9.362/10).

Esse, inclusive, foi o entendimento adotado por diversos julgados deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE - INOCORRENCIA - ALIQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. A alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste. 2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência. 3. Ausentes elementos aptos à modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1012432-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam: i) probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil. 2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência. 3. Não deve o Judiciário imiscuir-se na seara legislativa com o fito de distribuir alíquotas baseadas em casos concretos. Esvaziar-se-ia, assim, os esforços empregados na elaboração da legislação com alíquotas distintas visando a dar efetividade aos princípios da seletividade, essencialidade e capacidade contributiva. 4. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.”
(N.U 1012283-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Outrossim, importante ressaltar que conforme o art. 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, a adoção da seletividade pelos Estados é uma faculdade, e não uma obrigação, não cabendo ao Poder Judiciário aferir a essencialidade, ou não, de determinado bem para atribuir alíquota de ICMS, visto que se trata de uma faculdade conferida ao legislador estadual.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Isso porque, conforme já salientado, a alíquota do ICMS energia é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste, tanto é que, o art. 14 da Lei n. 7.098/98, fixa as alíquotas de forma escalonada de zero por cento até 27%, em observância à seletividade.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021